Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724280-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLESON SILVA FIRME AGRAVADO: SEBASTIANA DA SILVA FREIRE DECISÃO Conforme relatado na decisão de ID 27997266, a pretensão da parte agravante era ter assegurado seu direito a manter-se na posse de imóvel que ocupa, por força de contrato de locação. Com a notícia de que o juízo a quo reviu seu posicionamento anterior e deferiu a tutela de urgência para manutenção da posse do imóvel até julgamento final da lide, a parte agravante foi intimada para se manifestar sobre seu interesse no prosseguimento do agravo, quedando-se inerte (ID 28617534). Desse modo, tendo em vista a inércia da parte agravante, bem como o referido deferimento da tutela de urgência no processo principal, ante a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO O RECURSO. Comunique-se ao i. Juiz da causa. Após, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora